Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo.
2. O sigilo é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade ou quando o interesse público o determinar.
3. Os referidos conceitos foram reproduzidos no art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil. O mesmo artigo elenca nos demais incisos um rol de situações que podem ensejar a restrição da publicidade.
4. O princípio da publicidade dos atos processuais deve prevalecer quando não houver interesse público ou social a ser resguardado, ou quando não incidir quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento desprovido.